Tribunal: TJES
Processo: 5026568-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026568-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDECY RANGEL NASCIMENTO
RECORRIDO: DIONES SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026568-19.2023.8.08.0048
RECORRENTE: LAUDECY RANGEL NASCIMENTO
RECORRIDO: DIONES SOUZA DA SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA COMPROVAR ALEGAÇÕES DO RECORRENTE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ASSISTÊNCIA A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGOU O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE, APROXIMADAMENTE NO ANO DE 2016/2017, PASSOU A CUIDAR DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA SUA VIZINHANÇA, ANTERIORMENTE UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE LIXO E LOCAL DE COMETIMENTO DE CRIMES. ASSIM, AFIRMOU QUE LIMPOU O TERRENO E FEZ PLANTAÇÕES DE FRUTAS, HORTALIÇAS E TUBÉRCULOS. ALEGOU QUE, A FIM DE EVITAR QUE TERCEIROS DESTRUÍSSEM A PLANTAÇÃO, CERCOU O TERRENO COM CHAPAS GALVANIZADAS, PELAS QUAIS PAGOU R$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS), ALÉM DE ESTACAS DE MADEIRAS E TÁBUAS. ADUZIU QUE, NESSE PERÍODO, O DONO DO IMÓVEL NUNCA SE APRESENTOU PARA QUESTIONAR A SUA POSSE. CONTUDO, AFIRMOU QUE, EM 08/02/2023, O REQUERIDO, VALENDO-SE DE SUA CONDIÇÃO DE LÍDER COMUNITÁRIO, REUNIU PESSOAS E INVADIU O IMÓVEL, QUEBRANDO A CERCA, REMOVENDO A PLANTAÇÃO E LAVANDO MATERIAIS FERRAMENTAS QUE SE ENCONTRAVAM NO LOCAL. ALEGOU QUE NAQUELA OPORTUNIDADE, O REQUERIDO LHE OFENDEU VERBALMENTE, CHAMANDO-O DE LADRÃO, ENTRE OUTROS TERMOS. PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR DANOS MATERIAIS E IGUAL VALOR POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE DAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, PERCEBE-SE QUE O CERNE DA PRESENTE LIDE SE DÁ EM APURAR SE A RECORRENTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA, QUE ALEGA QUE O RECORRIDO O FEZ, ALÉM DOS DANOS MATERIAIS, TENDO EM VISTA TER ALEGADO QUE O RECORRIDO QUEBROU SUA CERCA, BEM COMO FURTOU OBJETOS QUE SE ENCONTRAVAM NA PROPRIEDADE. O
JUÍZO A QUO
, JULGOU IMPROCEDENTE A EXORDIAL INICIAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS QUE COMPROVAM O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A PRETENSÃO DA RECORRENTE NÃO MERECE PROSPERAR POIS AS PROVAS TRAZIDAS PELA PARTE NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUALQUER FATO QUE SE COMPROVE À EXTENSÃO DO DANO MORAL SUPOSTAMENTE SOFRIDO, BEM COMO OS DANOS MATERIAIS ALEGADOS. SEGUNDO O RECORRENTE, O RECORRIDO TERIA O OFENDIDO DURANTE A INVASÃO OCORRIDA NO IMÓVEL QUE O RECORRENTE ALEGA SER SEU, TENDO EM VISTA TER POSSE PACÍFICA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PORÉM, EM LINHA CONTRÁRIA AO ALEGADO, ENTENDO QUE NÃO SE PODE PRESUMIR O PREJUÍZO SOFRIDO PELO RECORRENTE. EM QUE PESE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A PARTE RECORRENTE DEVERIA INDICAR CONSEQUÊNCIAS FÁTICAS CAPAZES DE ENSEJAR O SOFRIMENTO PSICOLÓGICO, O QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO NESTA DEMANDA, RAZÃO PELA QUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS. NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO A CONDUTA ILÍCITA DO RECORRIDO E, POR ESSE MOTIVO, NÃO HÁ DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO. POR TODO O EXPOSTO, DEVE A SENTENÇA SER MANTIDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)